Tribunal: TJES
Processo: 5002345-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002345-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002345-20.2021.8.08.0000

Recorrente: Edivan Guidote Ribeiro

Recorrido: Município de Aracruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Processo Judicial nº 0000417.63.2005.8.08.0006) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do Recorrente e Outros, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo Recorrente.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que
“o Município de Aracruz em nenhum momento antes do trânsito em julgado integrou a presente Ação, sendo parte ilegítima para exigir o cumprimento da respectiva Sentença”, razão pela qual “seria do Ministério Público, na condição de Autor da Ação, a legitimidade para formalizar o pedido de cumprimento da Sentença com o objetivo de exigir a multa civil”.

Registra que o Cumprimento de Sentença merece ser declarado insubsistente, facultando-se ao
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em incidente processual próprio, liquidar a Sentença, nesse caso, sem incidência de honorários de sucumbência.

Salienta que

está equivocada a
“‘base de cálculo’ utilizada na Execução, ao considerar os valores recebidos pela participação em sessões extraordinárias como se fossem remuneração/subsídio”,
havendo
“erro na interpretação da Sentença quando na Execução se fez constar que a maior remuneração do Impugnante teria sido de R$ 7.632,00, incluindo valores relativos à participação em sessões extraordinárias, quando na verdade o maior valor de subsídio (parcela única) recebido no mandato eletivo foi de R$ 3.816,00”
, sendo, ainda, desprovidos de proporcionalidade os valores executados.

Acrescenta que
“a omissão da Sentença deve ser sanada, fazendo-se incidir, sobre o valor da multa civil, a correção monetária a partir da Sentença publicada em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV (equivalente ao método utilizado no site desse TJES) por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017 (não da data do suposto evento danoso).”

Alega que o valor da execução deve ser corrigido para R$ 195.545,37 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a serem pagos na forma do artigo 916 do Código de processo Civil, ou seja, 30% (trinta por cento), acrescido de custas e de honorários (10%), mediante depósito judicial, e mais 06 (seis) parcelas mensais em relação ao valor remanescente.

Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de suspensão do
“trâmite do cumprimento de sentença até decisão final a ser proferida nesse Agravo, de forma a evitar que ocorram medidas restritivas em relação a bens e valores do Agravante”,
registrando que ofereceu um terreno como garantia do Juízo,
“avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor superior à quantia ofertada em pagamento na presente Impugnação que é de R$ 195.545,00.”

Quanto ao mérito, requer que:
(I)
seja declarada
“a correta interpretação da Sentença exequenda, em relação ao cálculo da multa civil, restringindo a expressão ‘maior remuneração’ apenas ao valor do subsídio (parcela única) recebido pelo Embargante (sic), no valor de R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), excluindo os valores recebidos pela participação em sessões extraordinárias por não comporem o sistema remuneratório fixado em parcela única – subsídio”
;
(II)
seja sanada
“a omissão da Sentença declarando a incidência de correção monetária somente a partir de sua publicação ocorrida em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ou a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017”
; e
(III)
seja declarado o excesso de execução (art. 525, V CPC), restringindo seu valor a R$ 195.545,37 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 1537527, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Inicialmente, cumpre historiar que o Recorrente, Ex-Vereador do Município de Aracruz-ES, restou condenado em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SNATO
(Id. nº 1244197), juntamente com outros Ex-Vereadores e com o Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, cujo Acórdão condenatório, que transitou em julgado na data de 01/09/2017.

Na data de 21/09/2018, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos condenados, requerendo, dentre outros pedidos, que o Recorrente efetue o pagamento
“da quantia de R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos); a ser atualizada até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
” (Id. nº 1244200).

Oferecida Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo Recorrente, o douto Juízo Primevo prolatou a Decisão objurgada, na qual rejeitou a Impugnação e condenou o Executado/Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora e
“para dizer se tem interesse na realização da audiência de conciliação sugerida pelo executado”,
ora Recorrente,.

Com efeito, cumpre destacar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido da
possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM TESE LESADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POSTERIOR. ART. 17, § 3º, DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) E ART. 6º, § 3º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI 4.717/65)

1.

A pessoa jurídica em tese lesada deve ser intimada da existência de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo que ela deve ser incluída no polo passivo da lide, aplicando-se, por analogia, o caput do art. 6º da Lei da Ação Popular. Citado o ente público, porém, ele poderá se abster de contestar ou requerer seu ingresso no polo ativo, aderindo à pretensão ministerial (art. 6º, § 6º, da Lei 4.717/65 c/c art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92).

2.

Os precedentes do STJ que apontam não haver nulidade pelo fato de a pessoa jurídica não ter participado do processo como litisconsorte devem ser entendidos à luz do espírito da Lei de Improbidade e do interesse público protegido. Não há nulidade porque inexiste prejuízo para o ente público quando ato de improbidade praticado em seu detrimento vem a ser punido sem a sua participação. Prejuízo, aliás, haveria na hipótese contrária, ou seja, se condenação por improbidade fosse anulada por a pessoa jurídica lesada não ter participado do processo.

3.
Se a pessoa jurídica não foi intimada da existência do processo desde o seu início, nada impede que se permita sua intervenção em momento posterior, recebendo ela o processo no estado em que se encontra.

4.
Não estando o ente público participando do processo ab initio, fato que, em tese, conduziria à incompetência da Vara de Fazenda Pública, deveria o Juízo, antes de declinar a competência, intimar a pessoa jurídica supostamente lesada para dizer se tinha ou não interesse no feito.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
, REsp 1283253/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 10/10/2016)

Assim, verifica-se que
o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado
.

Quanto à alegação de que as verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados na Ação de Improbidade nas sessões extraordinárias devem ser excluídas da base de cálculo da verba executada, tenho que não assiste razão ao Recorrente, uma vez que referidas parcelas integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade,
verbis
:

“Art. 2º -
O subsídio dividir-se-á em parte fixa e
parte variável
.

§ 1º -

A parte variável do subsídio não será inferior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à participação nas votações
.

§ 2º -
Somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia e, no máximo, quatro sessões extraordinárias por mês.”

Destaque-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se debruçou sobre a querela vertente e decidiu no sentido de que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar,
in litteris
:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL.
JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os jetons percebidos pelos integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações têm natureza remuneratória, pois a própria norma instituidora assim denomina
, de modo que deve incidir contribuição previdenciária. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A parte recorrente alega violação dos arts. 22, II, e 28 da Lei n. 8.212/1991 e dos arts. 457, § 2º, e 458, § 2º, III, da CLT, sustentando, em síntese, ter natureza indenizatória os "jetons" (indenização por comparecimento aos julgamentos) pagos ao integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas de Recursos de Infrações, de tal sorte que não haveria fato gerador para a incidência de contribuição previdenciária (fls. 260/268). Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL, nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (fls. 308/315). É o relatório. Decido. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 236/247): A remuneração paga aos membros e secretários das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs encontra previsão no § 5º do art. 5º do Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina, verbis: § 5º Os membros e Secretários das Juntas Administrativas de Recursos - JARIs, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do Salário Mínimo Nacional. Já a remuneração paga aos membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN está disposta no art. 9º do mesmo Decreto, nestes termos: Art. 9º Os membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 60% (sessenta porcento) do Salário Mínimo Nacional. [...]
Faz-se necessário analisar a natureza jurídica do "jeton". Em que pese a afirmação dos órgãos públicos envolvidos de que se trata de verba indenizatória, é de se ver que a própria norma que a institui a qualifica como remuneratória. O Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina estabelece que os conselheiros farão jus à remuneração por sessão. E não poderia ser diferente, pois a regra é que os serviços sejam remunerados e interpretar a verba como indenizatória significaria atribuir à atividade um caráter gratuito, o que não parece ser o caso. Para que tal verba fosse considerada indenizatória, assim deveria vir expressamente prevista.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à fundamentação. Pois bem.
Nada indica ser indenizatória a natureza das verbas pagas aos integrantes dos órgãos administrativos para comparecerem às sessões de julgamento, daí porque a tese recursal não encontra amparo no âmbito deste Tribunal Superior.
Mutatis mutandis, confiram-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÉDULA DE PRESENÇA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DE COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. 1. Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a membros de conselhos administrativos e fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de presença nas respectivas reuniões. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1218241/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVAS. CÉDULA DE PRESENÇA. MEMBROS DE CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. Sobre os valores pagos a membros de Conselhos de Administração e de Conselhos Fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de comparecimento às respectivas reuniões, incide contribuição previdenciária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 330.711/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).”

(
STJ
- REsp: 1883088 SC 2020/0166063-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/03/2021)

Na hipótese dos autos,
as
verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

No tocante à correção monetária e aos juros moratórios da multa civil, estes possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

É certo, também, que o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
. A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONCISA, PORÉM CLARA E OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. CARGO EM COMISSÃO E MANDATO ELETIVO QUE SE ENCERRARAM NO ANO DE 2012. DEMANDA QUE FOI AJUIZADA EM 2015. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. TESE ARREDADA. CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. "[. . .] O prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [...] O próprio art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992 'conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.' (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2009)' (REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)"(STJ, AgInt no REsp 1669685/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 15-5-2018)." (Apelação Cível n. 0900039-09.2014.8.24.0043, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henry Petry Junior. Data do julgamento: 30.06.2020) READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPUTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DO DANO. PENALIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL.
MULTA CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DOS FATOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS), AMBOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.”

(
TJ-SC
- APL: 09000328520158240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0900032-85.2015.8.24.0009, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 03/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Cumpre elucidar que em caso idêntico ao dos autos, envolvendo uma das partes condenadas na referida Ação de Improbidade Administrativa, já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LEGÍVEL NO PRAZO ESTIPULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. MÉRITO

III.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

III.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

III.IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

III.V.
Recurso conhecido e improvido.”

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando as Preliminares arguidas em sede de Contraminuta Recursal, e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, 5002487-24.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022)

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento do crédito exequendo, não é possível o deferimento neste momento. A uma, porquanto o artigo 916 do Código de Processo Civil preconiza que, para obter a facilitação do pagamento, o Executado deve reconhecer o crédito do Exequente e comprovar o depósito de trinta por cento do valor em execução, o que não ocorreu
in casu
, notadamente considerando que o Recorrente alega que o valor correto da dívida corresponde a aproximadamente 1⁄4 (um quarto) do montante que está sendo executado. A duas, porque o § 7º, do artigo 916, da Lei Adjetiva Civil expressamente refuta o pagamento parcelado do débito exequendo em sede de Cumprimento de Sentença.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume, a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

V.
O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

VI.
Não é possível o deferimento do pedido de parcelamento do crédito exequendo, neste momento. A uma, porquanto o artigo 916 do Código de Processo Civil preconiza que, para obter a facilitação do pagamento, o Executado deve reconhecer o crédito do Exequente e comprovar o depósito de trinta por cento do valor em execução, o que não ocorreu
in casu
, notadamente considerando que o Recorrente alega que o valor correto da dívida corresponde a aproximadamente 1⁄4 (um quarto) do montante que está sendo executado. A duas, porque o § 7º, do artigo 916, da Lei Adjetiva Civil expressamente refuta o pagamento parcelado do débito exequendo em sede de Cumprimento de Sentença.

VII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.